Tribunal: CARF
Processo: 10980.011153/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011153/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.700 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JORGE ELOIR MAURER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Incabível a alegação de nulidade por suposto desconhecimento da legislação ou
falta de conhecimento específico do tecnicismo que envolve o lançamento
tributário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Mantém-se o lançamento quando os rendimentos recebidos no curso do ano-
calendário não foram oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de inclusão na base de
cálculo do IRPF de rendimentos tributáveis, considerados omitidos, de glosa de dedução
indevida de contribuição à previdência oficial e de dependentes, indevidamente deduzidos,
conforme auto de infração constante das e-fls. 5 a 11.
O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual contesta
apenas o lançamento referente à omissão de rendimentos nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011153/2007-24
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011153/2007-24

Ocorre que indo até o "DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL", observa-se que na rubrica mencionada (Rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica sem vínculo empregatício), inflou-se o valor declarado (R$ 19.925,54)
para R$ 49.480,00, quando o correto seria R$ 19.980,00 (valor expressado na
autenticação mecânica do documento), conforme própria motivação do auditor.
Trata-se de evidente equívoco do auditor, provavelmente confundindo-se no teclado do
computador. A própria fundamentação do auditor evidencia o equívoco, que dispensa
maiores divagações...
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois “ao contrário do suscitado na
impugnação, a autoridade autuante não cometeu qualquer erro de digitação. Na verdade, o
contribuinte é que não observou a totalidade da omissão de rendimentos descrita no auto de
infração, que além da inclusão dos R$ 54,46 não contestados pelo contribuinte, é claro ao
discriminar que foram considerados como tributáveis R$ 29.500,00 declarados como
rendimentos isentos, tendo em vista que não comprovou a origem e isenção dos rendimentos ...
sendo R$ 18.000,00 de lucros e dividendos recebidos e R$ 11.500,00 de transf. patrimoniais-
doações, heranças, meações e dissolução sociedade conjugal ou unidade familiar ".
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 13/4/2010 (e-fls. 35) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 28/4/2010 (e-fls. 36 a 39), no qual
sustenta que quando do pedido de esclarecimento pelo fisco faltou clareza da exata extensão da
documentação exigida, limitando o pedido à generalidade, de forma que não pode o fisco efetuar
o lançamento ao seu bel prazer; que não pode a administração tributária exigir do contribuinte
conhecimento específico de todo o tecnicismo que envolve o lançamento tributário, motivo pelo
qual o lançamento é nulo por vício na origem. Colaciona julgamento judicial para fortalecer sua
tese.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Permanece na lide o lançamento relativo à omissão de rendimentos tributáveis.
Em fase recursal o contribuinte não se insurge quanto à omissão de rendimentos
propriamente dita, mas sim quanto à nulidade do lançamento, pois alega que não foi
devidamente esclarecido quanto à exata extensão da documentação exigida, e que não pode a
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011153/2007-24

administração tributária exigir do contribuinte conhecimento específico de todo o tecnicismo que
envolve o lançamento tributário.
Em que pese a nulidade do lançamento constituir-se em matéria não suscitada
quando da impugnação à primeira instância, passo a apreciá-la por tratar-se de matéria de ordem
pública, hipótese em que não há que se falar em preclusão.
As alegações não procedem. Inicialmente não é dado a qualquer pessoa a alegação
de desconhecimento das leis para eximir-se de seus efeitos. A publicidade dos atos normativos é
presumida, face a sua publicação em Diário Oficial.
Ademais, a elaboração da Declaração de Ajuste Anual é obrigação acessória a ser
cumprida por todos os contribuintes obrigados a sua entrega, nos termos da Lei no 9.250, de
1995. Para isso, são disponibilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, além de toda a
legislação, o caderno Perguntas e Respostas, as vastas informações constantes no próprio
Programa Gerador da Declaração, além dos serviços especializados dos servidores do próprio
órgão, como o plantão fiscal e o atendimento telefônico. Diante de todas as informações
disponíveis, não procede a alegação de que a administração tributária exige do contribuinte
conhecimento específico de todo o tecnicismo que envolve o lançamento tributário sem amparo
legal.
Uma vez configurada a infração (omissão de rendimentos, no caso) cabe à
autoridade fiscal efetuar o lançamento, pois exerce atividade vinculada e obrigatória, conforme
determinado pelo art. 142 do Código Tributário Nacional.
Além disso, o lançamento seguiu os trâmites regulares e legais. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência. O lançamento está
claramente motivado e a base legal encontra-se enquadrada, apesar do inconformismo e
insurgência do contribuinte.
O contribuinte alega que quando do pedido de esclarecimento pelo fisco, faltou
clareza da exata extensão da documentação exigida, limitando o pedido à generalidade. Nesse
sentido, frise-se que a fase do procedimento administrativo de auditoria-fiscal, preparatória ao
lançamento tributário, nem mesmo a oitiva do sujeito passivo, não se constituindo tal alegação
em motivo para anulação do lançamento.
O Decreto no 70.235, de 1972 prevê as hipóteses de nulidade no processo
administrativo:
"Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...................................................
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio."
Dessa forma, o auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura
nenhuma das hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito: o auto de infração foi lavrado por
autoridade competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa, pois esta está sendo
exercida no presente processo.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011153/2007-24

Dessa forma, considerando que o lançamento que aqui se discute foi efetuado
observando os estritos termos previstos na legislação tributária que rege a matéria e que não
incidiu nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal, não há como prover o recurso.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital